Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-88.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO No 231 DA SÚMULA DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DAS CORTES SUPERIORES. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência dominante vem adotando o critério objetivo-subjetivo, que calcula a diferença correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito e a divide por 8, porquanto são oito as circunstâncias judiciais, resultando, assim, na fração de 1/8 (um oitavo). 1.1. Utilizado o referido critério, mantém-se a quantidade de pena fixada na sentença.
2. Mostra-se inviável o acolhimento do pleito de redução da pena aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, uma vez que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consagrou o teor do Enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, entendimento, este, adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
3. Exclui-se a pena de multa fixada na sentença, no tocante ao crime de corrupção de menor, por ausência de previsão legal, reduzindo-se a pena pecuniária definitiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.